Tribunal: TJDFT
Processo: 0711106-59.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIAS DE FATO CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. ALTERAÇÃO EM JUÍZO. TENTATIVA DE RETRATAÇÃO. AFEIÇÃO FAMILIAR E DEPENDÊNCIA EMOCIONAL COM O AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. TIPICIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS. A contravenção de vias de fato pode ser caracterizada quando praticado contra a vítima ato que não implique lesões corporais, tais como empurrar, sacudir, rasgar roupas, puxões de cabelo, socos e pontapés de menor intensidade. A alteração dos fatos pela vítima, em juízo, em detrimento da versão dada em sede inquisitorial, não tem o condão de infirmar a condenação, mormente quando as evidências do caso demonstram que a tentativa de retratação ocorreu em um contexto de afeição familiar e dependência emocional entre as partes. Pacífico o entendimento de que são válidos os depoimentos prestados por agentes policiais atuantes nas diligências do caso para embasar o decreto condenatório quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e em harmonia com o acervo probatório produzido. Não há falar em aplicação do princípio da consunção entre o crime de desobediência e o crime de desacato, uma vez que aquele não é meio para a consecução do último, ainda que as condutas imputadas estejam inseridas em igual contexto fático. Deve ser mantida a condenação quando a prova documental e oral produzida é suficiente, robusta e harmônica para definir que o apelante praticou a contravenção penal de vias de fato, contra a mulher, em contexto de violência doméstica, ao puxa os cabelos de sua esposa após discussão. É típica e configura o crime de desobediência a conduta do agente que, após decretada sua prisão em flagrante, não acata as ordens legais determinadas por agentes de polícia competentes para tanto, tais como colocar as mãos sobre a cabeça e entrar na viatura, e reluta em colaborar com a detenção. É típica e caracteriza o crime de desacato a conduta do agente que profere ofensas e xingamentos em detrimento dos policiais que estejam atuando na prisão em flagrante.